Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005192-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALLAN ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 018.272.371-20 (APELANTE), MARCOS ANTONIO RACHID JAUDY - CPF: 207.321.041-49 (ADVOGADO), FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 05.207.744/0001-03 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS C/C DANOS MORAIS – CHEQUES EMITIDOS POR TERCEIROS E ESTES SOFRENDO OS EFEITOS DOS PROTESTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE DE PARTE – ART. 17 E 18 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - § 11, ART. 85 DO CPC – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – LEI 1.060 C/C ART. 98,§ 3o, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) – Para propor ação é necessário ter interesse e legitimidade e reside vedação expressa de que ninguém pode residir em juízo postulando direito de outrem a não ser quando autorizado por lei. (arts. 17 e 18 do CPC).

(2) – Constatando que os cheques protestados foram emitidos por terceiros e estes é que sofreram os dissabores desta situação, não há como admitir que o autor, que não tem qualquer relação em relação aos fatos, venha em juízo e pretenda o cancelamento dos referidos protestos. De igual sorte, a pretensão de danos morais, dependendo do cancelamento, não reside interesse e legitimidade da parte e, neste contexto, mantém-se hígida a sentença objurgada que, fazendo suas razões de decidir, não acolhe a pretensão inaugural.

(3) – Se vencido em grau recursal, de rigor impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau de jurisdição. Mantém-se a suspensão de exigibilidade por força do autor, vencido, estar litigando sob os auspícios conferidos pela gratuidade da prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Trata-se de pedido de tutela para sustação de protestos, na forma do art. 305 do CPC, aforada por ALLAN ROGÉRIO DOS SANTOS em face de FACTORIAL – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, todos identificados e representados nos autos. Que trocou dois cheques na empresa, um de R$ 15.872,32, de numero 301383, outro de R$ 18.499,92, de emissão do autor, totalizando o montante de R$ 34.372,00 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e dois reais). Que, desse valor já foi amortizado R$ 8.000,00 (oito mil reais). Que, conforme extrato apresentado, em um ano, o saldo remanescente já atinge mais de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Que, narrando em BO, já efetuou vários pagamento. Contudo a empresa requerida se nega a dar recibo. Que os títulos foram protestados junto ao Cartório do Quarto Ofício de Notas desta Capital. Pretendeu, ao final, citação da ré e que, julgado procedente o pedido, sejam sustados os protestos e que, a tempo, forma, modo, ingressará com ação de cancelamento dos protestos. (ID-5999458).

Posteriormente, como se vê no ID-53999466, com espeque no art. 308 do CPC, corretamente, foi apresentado o pedido principal e neste, repetindo àquelas razões iniciais, postulou pelo cancelamento dos referidos cheques c/c condenação da requerida a danos morais experimentados pelos protestos supostamente indevidos, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alcançando a fase de sentença (ID-53999492), o magistrado de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pedido, não existindo interesse de agir nem legitimidade do autor em postular o pretendido. Contudo, na parte dispositiva, julgou improcedente o feito, moldes do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor da causa atualizada, com a suspensão estabelecida pelo fato de o mesmo estar litigando sob o pálio da justiça gratuita, restando mantida o indeferimento da liminar quando a ação tramitava ainda como pedido liminar.

Sustenta o apelante em grau recursal a necessidade de reforma da sentença. E, basicamente, faz suas razões em possíveis expedientes criados pela apelada para mascarar a situação.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando a apelada pela manutenção integral da sentença objurgada.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de, propriamente, ingressar no mérito da ação, em primeiro aspecto, reside uma discrepância na sentença quando, no corpo daquela decisão, anota que o autor é parte ilegítima. Mas, por outro lado, na parte dispositiva a ação é julgada improcedente. Isto porque, parte ilegítima diz respeito às condições da ação (art. 485 do CPC) e improcedência diz respeito ao mérito (art. 487 do CPC), aspecto que merece ser, inicialmente, exposto.

De início, oportuno transcrever os tópicos principais da sentença, os que fizeram o magistrado de piso que subscreveu a sentença objurgada no entendimento conclusivo:

‘No que se refere à ilegitimidade alegada, verifico que assiste razão à parte reclamada. A reclamada informa nestes autos que, interpôs duas ações, em desfavor das emitentes das cártulas, e em pesquisa no sistema PJE, se constatou as seguintes informações: -1013203-76.2018.8.11.004 - Ação Monitória em desfavor de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS, pela importância de R$ 15.872,37 reais, originário do cheque no 104/301383, sacado contra a CEF S/A e emitido em 29/03/2017 pelo condomínio, apresenta imagem do cheque no Id. 13223779: E, conseqüente protesto- Id. 13223779-pg.3 : Nestes autos, ainda não houve sentença, uma vez que, aguardam marcação de audiência para tanto- Id. 31765562. - Já nos autos de no 1013193-32.2018.8.11.0041 , a Fatorial, acionou o judiciário, com Ação Monitória, em desfavor do RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE, por um título no valor originário R$ 18.499,92 reais, representada pelo cheque no 104/300020, sacado contra a CEF S/A e emitido em 15/03/2017 pelo condomínio, e apresenta no Id. 13223198, a imagem do cheque, e seu conseqüente protesto Nestes autos, houve decisão proferida no Id. 32532195, da qual, julgou procedente a ação, determinando de pleno direito o título executivo, devendo ser corrigido desde a data da emissão do cheque. Sendo assim, no que tange aos elementos do presente processo, se verifica nos cheques e nos protestos realizados que, a reclamada, FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, de posse das cártulas, realizou o protesto em nome das emitentes dos cheques, conforme se vê nas provas emprestadas dos autos, dos quais, a reclamada interpôs ação separadamente de Ação Monitória, para reconhecimento da liquidez dos títulos. Sendo assim, o autor nestes autos, é ilegítimo para interpor ação , uma vez que os cheques sequer, foram endossados em seu nome e os protestos foram efetivados em nome das emissoras dos títulos, RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE, e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPÊS. Ademais, a reclamada nestes autos, que é a parte legítima para realizar a cobrança das cártulas, uma vez que é a portadora dos títulos’. (sic).

Verifica-se, por outro lado, que a causa de pedir o cancelamento do protesto e a indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), diz respeito ao fato de, segundo o alegado, estes cheques serem protestados de forma indevida pela requerida, ora apelada.

E, perquirindo os autos, como se vê no ID 53999475, em relação ao cheque de número 10011300, no valor de R$ 15.872,37 (quinze mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), foi apresentado para protesto pela apelada/requerida FATORIAL – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, protesto lavrado em data de 10/01/2018, pela Tabeliã do Cartório do 4o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá, sob n. 2.209, livro 7.159, folha 463.

Por outro lado, como está demonstrado pelo ID-53999477, relacionado ao cheque de número 100088, no valor de R$ 18.499,92 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), foi apresentado para protesto pela apelada-requerida FATORIAL – EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, protesto lavrado em data de 09/01/2018, sob n. 41560, livro 84, fls. 60, pela Tabeliã do Cartório do 4o Ofício de Notas da Comarca de Cuiabá.

Contudo, verifica-se que nenhum dos cheques foram emitidos pelo apelante. O primeiro foi emitido pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS (ID-53999475), enquanto que o segundo por RESIDENCIAL PARQUE CHAMADA DO HORIZONTE (ID-53999477), não se visualizando no caso, qualquer lesão de ordem material ou moral do apelante em relação aos citados cheques e, de conseqüência, se danos morais foram ocasionados, com certeza, não foi o apelante/autor ALLAN ROGERIO DOS SANTOS que os sofreu, tratando-se de questões de ordem personalíssima. Desta forma, de tudo que se conclui é que somente os emitentes daqueles cheques que, e diga-se de passagem , são alvos de ações monitorias contra os emitentes, é que detém interesse e legitimidade para albergarem o pedido de cancelamento dos protestos e pretensão de indenização por danos morais.

Por conseqüência, reside falta de interesse de agir e legitimidade do autor (apelante) para postular o pretendido no pedido principal – cancelamento dos protestos e indenização por danos morais. Para propor ou contestar ação a parte ter interesse e legitimidade, o que não ostentou o pedido inicial já que o cancelamento somente pode ser requerido pelos emitentes daqueles cheques e os supostos danos morais estão ligados como conseqüência daqueles cancelamentos, se deferidos, não possuindo independência; não há como separar o joio do trigo.

É sabido que a legitimidade está intimamente ligada ao interesse de agir. É a aptidão que a parte (ativa ou passiva) tem para figurar no pólo de uma ação judicial, ou seja, trata-se de um atributo jurídico inerente a pessoa de discutir determinada relação jurídica, sendo intransferível a outra, a não ser dentro da substituição processual catalogada no Código de Processo Civil e Leis Extravagantes que, por serem extraordinárias, não se aplica neste caso comum.

O próprio CPC define a questão, a rigor do seu art. 18, assim redigido: ‘Ninguém poderá postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’, lançando mãos, ainda, no art. 17 onde, com clareza, define que ‘Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade’.

Por outro lado, no conceito acadêmico, temos que o interesse de agir da parte é composto pelo binômio da necessidade e da adequação, sendo, por outro lado, indispensável do ingresso em juízo estar consubstanciado numa relação de pertinência entre a situação material trazida em relação a suposto direito da parte o que, como dito, não residem tais requisitos formais nestes autos, por mais que se tente entender o posicionamento do autor, ora apelante.

Neste seara, dispensando alongar no assunto, incorreta a decisão de piso quanto, na fundamentação anota como ilegitimidade, que se trata de condições da ação e, logo a seguir, invoca improcedência do pleito do erro. Pequena correção material que deve ser feito mas, em relação ao mérito, pretender reforma da sentença para, em primeiro aspecto, julgar procedente a demanda e, em segunda alternativa anular o feito para que seja feita a devida instrução processual, não deve ser agasalhado em grau recursal por este sodalício pantaneiro.

Por tais razões, a pretensão recursal soçobra devendo ser mantida a sentença, embora este recurso o faça em aspectos diversos do tratado na decisão objurgada.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento. Por força do§ II, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, mantendo a suspensão de exigibilidade, na forma da Lei 1.060/50 c/c art.98, § 3o do CPC em face do deferimento da prestação jurisdicional gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021